Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020004-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (AGRAVANTE), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (AGRAVADO), VANDERLEI JOSE GUADAGNIN - CPF: 511.938.419-68 (AGRAVADO), ODETE PUTON GUADAGNIN - CPF: 815.943.801-04 (AGRAVADO), VOLMIR GUADAGNIN - CPF: 655.050.939-49 (AGRAVADO), JANETE TEREZINHA PUTTON - CPF: 738.717.299-49 (AGRAVADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE AMPLIAÇÃO DA PENHORA PARA ALCANÇAR BENS DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo razões para que a constrição alcance bens de terceiros, para satisfação de crédito cuja obrigação de adimplemento deve vincular apenas as pessoas que figuram no polo passivo da execução, deve ser afastada a medida que extrapola os limites da constrição, pois, nos termos do art. 789 do CPC, apenas o devedor, e só o devedor “responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020004-63.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACIR TORTATO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 9758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), proposto pelo agravante contra VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN e sua esposa CLARICE CANZI GUADAGNIN, indeferiu pedido de ampliação da penhora, para que esta alcançasse a área rural de 250 hectares, alegadamente pertencente aos executados Valdeci e Clarice, integrante de área maior, esta com aproximadamente 2 mi hectares, matriculada sob o nº 340 junto ao SRI da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por verificar que “
a execução é restringida aos executados Valdecir e Clarice
”, e que a área sobressalente não lhe pertence, daí porque “
não há o que falar em extensão da penhora sobre a fração de terras
” pretendida pelo agravante (sic – cf. Id. nº 60709455 - Pág. 1).

O exequente/agravante expõem que, nos idos de 1994, os executados Valdeci Guadagnin e sua esposa opuseram os Embargos de Terceiro julgados pela sentença exequenda, dizendo-se possuidores de dois imóveis contíguos, a saber, a “Fazenda Paraíso” (928,3445 hectares) e a “Fazenda Pôr do Sol” (1.201,2321 hectares), matriculadas, respectivamente, sob os nº 39.948 e 38.566 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, e, que, durante a tramitação do feito, até conseguiram se apossar das áreas, mas, ao final, os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes e os embargantes Valdeci e Clarice foram removidos do imóvel.

Explica que, após o desapossamento decorrente da improcedência dos Embargos de Terceiro, Vanderlei José Guadagnin e Volmir Guadagnin (irmãos de Valdeci), acompanhados das respectivas esposas Odete e Janete, ajuizaram ação de Reintegração de Posse envolvendo precisamente aqueles dois imóveis, e afirmaram que exerciam posse sobre a área em comunhão familiar e que não podiam ser afetados pela sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro porque não figuraram nos polos da demanda.

Após o insucesso da pretensão reintegratória, sepultada por julgamento do eg. STJ já transitado em julgado, pediu, então, a “
ampliação da penhora de forma a atingir os bens das pessoas sobreditas, obtendo negativa mediante a seguinte decisão ora agravada
”.

Argumenta que a r. decisão deve ser reformada “
sob pena de premiação à simulação e embuste dos irmãos
(de Valdeci)
, que nomearam-no seu preposto em sociedade de fato para a exploração da área de terras objeto (da lide), dela retirando toda a produção durante a ocupação considerada ilegítima e ilegal pela sentença que ora é executada
”, inclusive porque “
a solidariedade passiva é plenamente reconhecida
” pela sentença de improcedência do pedido de Reintegração de Posse formulado pelos irmãos de Valdeci, quando, nas palavras do agravante, “
decretou que a decisão tirada nos
(Embargos de Terceiro)
fez coisa julgada em relação
” também aos irmãos e respectivas esposas, autores da ação reintegratória (sic – cf. Id. nº 58222995 - pág. 11).

Sustenta que “
a prova da existência da sociedade de fato reside na celebração de contrato de arrendamento rural da área objeto do litígio
(...)
entre os componentes do condomínio formado pela família Guadagnin e o Sr. José Antônio Gonçalves Viana, onde todos os componentes assinam a avença e indicam o Sr. Valdeci Antônio Guadagnin como administrador
”, sendo imperativo concluir que “
os bens
(dos irmãos e cunhadas do executado Valdeci)
respondem solidariamente pela presente execução, estando sujeitos a penhora para garantia do juízo
” (sic – cf. Id. nº 58222995 - pág. 12).

Afirma que não se pode falar que “
a execução é restringida aos executados Valdeci e Clarice
”, como fez a decisão agravada, porque, como eles mesmos disseram na petição inicial da ação de Reintegração de Posse, todos os Guadagnin formavam “
uma sociedade de fato comandada por
(Valdeci)
, que detinha a administração desta entidade informal
”; porque todos eles “
usaram e gozaram do imóvel objeto da ação
(...)
, exatamente durante o período de tramitação
(dos Embargos de Terceiro)
e que foi alvo da condenação em perdas e danos ora exequenda, participando dos lucros que a condenação determinou fosse revertido aos embargados
”, ou, ainda, porque, “
se a representação da sociedade familiar informada era confiada
(a Valdeci)
, competindo-lhe defender os interesses de todos no polo ativo dos Embargos de Terceiro
(...)
, tal representação se estende à fase de cumprimento de sentença em tramitação
” (sic – cf. Id. 58222995 - pág. 13).

Em arremate, assevera que, “
se Valdeci Antônio Guadagnin representava e comandava um condomínio societário familiar informal e se seus bens estão sujeitos à garantia dos prejuízos causados pela entidade
(...)
, os bens dos demais sócios não podem ficar ao largo de tal obrigação
” (sic – cf. Id. 58222995 - pág. 13).

Pede, de início, atribuição de efeito “
suspensivo ativo ao recurso
” para que “
indisponibilize a área de 500 hectares da matrícula 340 do RGI de Novo São Joaquim
(atual Matrícula 2021 e Matrícula 2023, decorrentes da divisão do condomínio)
cuja penhora foi requerida
”, e, ao final, provimento do Agravo de Instrumento para “
determinar ou admitir a penhora de bens
(dos irmãos e cunhadas de Valdeci)
para garantia do cumprimento da sentença
” (sic – cf. Id. 58222995 - pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. n. 64257990 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados Valdeci e Clarice apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 68130479).

O prazo legal transcorreu sem que os demais agravados apresentassem contrarrazões (cf. Id. n. 68251983).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A parte agravante alega que, como o eg. STJ proferiu decisão no sentido de que o julgamento dos embargos de terceiro ajuizados pelos executados também fez coisa julgada para os
irmãos de Valdeci e suas esposas
, isso significa que os bens destes últimos também podem e devem ser atingidos pela constrição oriunda do presente cumprimento de sentença.

Na verdade, a hipótese não envolve propriamente pedido de inclusão daqueles irmãos e cunhadas no rol de executados, mas de “ampliação da penhora”, para que esta alcance bens de outras pessoas que não figuraram no polo passivo do processo em cujo âmbito se deu a constituição do título judicial exequendo, e não compõem o polo passivo do cumprimento de sentença.

A respeito dos limites subjetivos dos títulos judiciais, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, assinalam que:
“ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com um processo devido, onde se oportunize a participação em contraditório”.
[1]

O art. 789 do CPC, por sua vez, estabelece que
“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

A decisão proferida pelo STJ foi no sentido de que, como na ação de reintegração de posse, os irmãos de Valdeci invocavam o direito à posse que manteriam em conjunto com os autores dos embargos de terceiro n° 032/94 em que foi proferida sentença de improcedência que transitou em julgado, não haveria outro desfecho possível para esta última ação reintegratória que não o de que a questão da posse transitou em julgado também para os irmãos de Valdeci e suas esposas.

A decisão do STJ não determinou que todos os efeitos da ação de embargos de terceiro fossem estendidos aos autores da ação de reintegração de posse, tampouco autorizou o exequente a avançar sobre os bens de terceiros para satisfação de crédito cuja obrigação de adimplemento vincula apenas Valdeci e sua esposa Clarice.

Portanto, não há nada que justifique o acolhimento do pedido do agravante, até porque tal medida ensejaria violação aos limites subjetivos da coisa julgada, e, por extensão, do título executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ART. 524, III - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENS DE TERCEIRO – INEFICÁCIA DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – A empresa em cujas quotas recaiu a indicação de penhora não é parte na Ação de Execução, não havendo necessidade em inclui-la no recurso interposto. O executado, ora Agravado, foi devidamente qualificado, tanto que intimado, apresentou contrarrazões. 2 – Ainda que os filhos do Agravado estejam compondo a sociedade empresária, não há provas de que as quotas pertencem ou pertenceram ao Agravado. Portanto, a penhora deve recair somente sobre bens de propriedade do executado. (TJMT, AI nº 59224/2013, 2ª Câmara Cível, Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 07/08/2013, DJ: 12/08/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE BEM DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. Descabe penhora sobre bem de terceiro, que não integra a relação processual ou, ainda, não é devedor no título judicial. NEGARAM PROVIMENTO”. (TJRS, AI nº 0278237- 93.2019.8.21.7000, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. PEDRO CELSO DAL PRÁ, julgado em 27/02/2020, DJe: 02/03/2020).

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

[1]
Didier Jr., Fredie; Sarno Braga, Paula e Oliveira, Rafael. Curso de DireitoProcessual Civil, Vol. 2, Ed. Juspodivm, 2ª ed., 2008, p. 562.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021